Tribunal: TJPA
Processo: 0137158-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0137158-47.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIARA ROSSAS ESTEVES, JISELE DE SOUSA BAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE GENITORA EM RELAÇÃO AO SEGURADO FALECIDO. COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu pensão por morte à genitora de ex-segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se

a parte autora comprovou a dependência econômica em relação ao filho falecido, requisito exigido pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 para a concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula n. 340 do STJ.

4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 exige prova da dependência econômica para os pais do segurado, uma vez que esta não é presumida.

5. A documentação apresentada nos autos, incluindo a Declaração de Imposto de Renda do ex segurado onde consta a autora como dependente, comprovam a dependência econômica exigida pela legislação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a comprovação da dependência econômica por qualquer meio de prova, afastando a necessidade de documentos específicos além dos previstos na norma vigente.

7. Não há afronta ao princípio da legalidade, pois a decisão judicial apenas reconhece o direito com base na legislação aplicável, sem inovar na ordem jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1.
O direito à pensão por morte dos genitores do segurado falecido exige comprovação da dependência econômica, nos termos da legislação vigente à época do óbito.
2.
A prova da dependência econômica pode ser feita por documentos diversos, não sendo exigida comprovação exclusiva por meio de declaração de imposto de renda ou outros requisitos não previstos na norma aplicável. "

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 39/2002, arts. 6º e 25; Lei Complementar n. 44/2003;
Decreto Federal nº 3.048/1999
.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013; STJ, Súmula 340;
TJPA, Apelação Cível 00082931520178140028, Relator.: Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/02/2025; TJPA, Apelação Cível 0862553-58.2020.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/03/2022.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e

Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Mariara Rossas Esteves,
julgou procedente
a demanda.

Em síntese, consta da exordial (id. 14562657) que a autora era dependente econômica de seu filho Thiago Esteves Costa, ex-servidor da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, o qual faleceu em 15/04/2015, solteiro e sem filhos. Afirma que moravam na mesma residência e que dependia única e exclusivamente da renda do ex-segurado.

Informa que formulou requerimento administrativo para concessão da pensão, porém foi indeferido sob a alegação de que a requerente possuía vínculo empregatício.

Requereu a concessão do benefício com pagamento das parcelas retroativas.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença,

nos seguintes termos (id. 14562696):

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES O PEDIDO, para condenar o IGEPREV à obrigação e fazer, no sentido de implementar o benefício de pensão por morte em favor da autora MARIARA ROSSAS ESTEVES em virtude do falecimento de Thiago Esteves Costa, bem como a pagar os valores retroativos a contar de 15/04/2015, data do requerimento falecimento do servidor.

Sem custas, por força do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Com fundamento no artigo 85, §4º, inciso II do CPC, deixo para fixar o percentual dos honorários advocatícios em liquidação de sentença, quando houver a definição do valor proveito econômico da ação.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs recurso de Apelação (id. 14562703), aduzindo, em suma, que não restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao instituidor da pensão, de modo que o benefício foi indevidamente concedido.

Argumenta, ainda, que o deferimento do pedido afrontaria o princípio da legalidade, pois a concessão da pensão pressupõe o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, com as alterações subsequentes.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença a fim de julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 14562707).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 16951775).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da autora em receber o benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu filho, ex-servidor Thiago Esteves Costa, lotado na FASEPA e falecido em 15/04/2015.

Inicialmente, observo que a matéria sob exame deve ser analisada à luz da legislação aplicável ao caso. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que a lei vigente no momento do falecimento do instituidor da pensão é aquela que rege a concessão do benefício previdenciário (Súmula nº 340 do STJ).

O STF referendou essa posição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

Considerando que o óbito do servidor ocorreu em
15/04/2015
, a norma aplicável é a Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, com as alterações da Lei Complementar nº 44/2003, que previa:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º - A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)
.

O IGEPREV sustenta que a parte autora não apresentou documentos suficientes para demonstrar a dependência econômica, exigindo, com fundamento no Decreto Federal n.º 3.048/1999, a apresentação de três documentos dentre os elencados nos incisos I a XVII, do §3º, do art. 22.

Entretanto, da análise do conjunto probatório dos autos, resta demonstrada a existência da dependência econômica, mediante os seguintes documentos juntados:

1.

Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste a apelada como sua dependente (inciso III) (id. 14562658 – pág. 4);

2.

Comprovantes de mesmo domicílio (inciso VII) (id. 14562657 – pág. 17 e 18);

3.

Declarações de registro da apelada como dependente do segurado junto ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP e ao Sindicato dos Servidores Públicos das Fundações e em Entidades Assistenciais e Culturais no Estado do Pará - SINDFEPA (inciso XI) (id. 14562657 – pág. 23 e 24).

Conforme se observa, a recorrida não somente apresentou a documentação necessária, como incluiu a Declaração de Imposto de Renda do ex-segurado em que ela figura como dependente, o que constitui, por si só, prova bastante e suficiente da dependência econômica, nos termos do art. 22, §8º do Decreto n.º 3.048/1999.

Ademais, vale frisar que a jurisprudência do STJ tem reconhecido que a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido pode ser comprovada por qualquer meio de prova, sem a necessidade de prova exclusiva documental.

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, há provas suficientes nos autos que confirmam a dependência econômica, atendendo ao requisito exigido pela legislação previdenciária estadual.

Alega, ainda, o apelante, que a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, pois o Poder Judiciário estaria concedendo benefício previdenciário sem respaldo normativo, todavia, esse argumento não se sustenta.

O Poder Judiciário, ao julgar a demanda, não inovou na ordem jurídica, mas aplicou a legislação vigente ao caso concreto, nos exatos termos da Lei Complementar n.º 39/2002, portanto, o reconhecimento do direito ao benefício decorre da comprovação dos requisitos legais, e não de uma atuação legislativa do magistrado.

Com efeito, o entendimento firmado na sentença está em perfeita consonância com a norma previdenciária estadual e com a jurisprudência consolidada, conforme comprovam os julgados deste E. Tribunal de Justiça abaixo colacionados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA COMO DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu pensão por morte à genitora de ex-segurado falecido, Justino Bezerra de Souza. A autora, mãe do de cujus, teve o pedido administrativo negado por alegada ausência de comprovação de dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a comprovação da dependência econômica da autora para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente na data do óbito do segurado rege o benefício de pensão por morte, conforme princípio do
tempus regit actum
e súmula nº 340 do STJ.

4. A Lei Complementar nº 39/2002, aplicável ao caso, exige comprovação da dependência econômica para pais dependentes, pois esta não é presumida.

5. A autora apresentou provas suficientes para comprovar a dependência econômica, incluindo indicação como beneficiária de seguro de vida do filho, registros cadastrais do segurado com a autora como dependente e alvará judicial em favor dos pais para receber valores de conta do falecido.

6. A exigência de outros documentos, como declaração de imposto de renda, é inaplicável, considerando que o segurado não completou um ano de serviço público.

7. A jurisprudência do TJPA corrobora a possibilidade de reconhecimento da dependência econômica com base em documentação e elementos fáticos compatíveis, afastando a necessidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 00082931520178140028, Relator.: Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2017, portanto na vigência da Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6° aos pais a qualidade de dependente, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Apelação Cível 0862553-58.2020.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/03/2022)

Por fim, consoante o art. 29-A, da LC n.º 039/2002, e, considerando que o requerimento administrativo foi protocolado 01 (um) mês após o falecimento do ex-segurado, deverá ser tomado como marco inicial para o pagamento do benefício o dia do óbito
(15/04/2015)
.

Dessa forma, verifico que a sentença se encontra devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não havendo razão para a sua reforma.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “
a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022)

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025